Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707727-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON LIMA BARBOSA EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração opostos por WILSON LIMA BARBOSA (ID 72804023) contra a decisão de ID 72650601, em que indeferi a gratuidade de justiça e intimei o apelante para se manifestar sobre a dialeticidade recursal. O Embargante sustenta que há omissão em relação à aplicação do o art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Contrarrazões em ID 73606897. É relatório. DECIDO. Analisando os autos, observo que tem razão o embargante em relação à omissão. Isto porque, conforme o art. 99 § 2o do CPC, o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, o pedido foi indeferido sem antes oportunizar ao Apelante a juntada de documentos comprobatórios. Portanto, acolho os embargos de declaração, para reconhecer a omissão em relação ao dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação da admissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025 22:58:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador